Tribunal: STF
Processo: ARE 1470797
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REDUÇÃO DA JORNADA PARA FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA SEM REDUÇÃO SALARIAL OU COMPENSAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que não logra desconstituir os fundamentos da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (documento eletrônico 28).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º, caput; 7º, XXVI; e 227, caput, § 1º, da mesma Carta. Sustenta que:



    “Ao obrigar a Recorrente a reduzir a jornada da empregada em 25% sem diminuição da remuneração, o TST criou obrigação não prevista em lei e invadiu a competência legislativa conferida a outro poder da federação, erigindo norma própria de direito francamente contrária ao princípio constitucional da separação dos poderes, ferindo os arts. 2º e 5º, II da CF.”



    [...]



     A redução da jornada de trabalho na forma determinada também não está prevista na legislação constitucional, de forma que está havendo violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inciso II, da Carta Magna, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. (documento eletrônico 34, pp. 4-8)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Superior do Trabalho - TST, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A prova documental constante dos autos é contundente acerca desse fato, conforme se infere do laudo e do relatório médico, subscritos, respectivamente, pela neuropediatra Vanessa Van Der Liden (Id. 84c8ac0) e pela médica geneticista Patrícia Salmona (Id. 30daf37).



    [...]



    Além desses, diversos outros documentos adunados pela autora, a exemplo de relatórios periódicos de acompanhamento fisioterápico e de terapia ocupacional, evidenciam a importância desses tratamentos para a saúde e o desenvolvimento da sua filha. 



    Dito isso, observo que, embora a legislação consolidada ainda seja omissa quanto à redução da jornada de trabalho, sem necessidade de compensação ou minoração salarial, do empregado responsável pelo cuidado de dependente com necessidades especiais, tal fato não conduz à improcedência do pleito vestibular, como pretende a recorrente, sobretudo porque existem outras normas que disciplinam a matéria e que podem ser aplicadas por analogia, na forma admitida pelo art. 8º da CLT.



    [...]



    Não menos importante, a Convenção Sobre os Direitos da Criança, aprovada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo 28/1990, prevê, em seu art. 3º, que ‘Os Estados Partes se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar, levando em consideração os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por ela perante a lei legislativas e administrativas adequadas’. Por sua vez, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) - Lei n. 13.146/2015 -, estabelece, de forma expressa, que ‘É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico’ (art. 8º).



    [...]



    Ressalto que, na hipótese vertente, não atende ao desiderato o benefício garantido por norma coletiva da ré, referente ao direito ao abono de 120 horas anuais ("abono 1114"), pois é insuficiente para abarcar a totalidade do tempo que a obreira necessita para assistir à sua filha. Nessa direção, sinalizou a reclamante, na audiência de instrução, que tal benesse redunda no afastamento de apenas uma sessão de consulta por semana, o que, de fato, se confirma matematicamente.



    Da mesma forma, a flexibilização da jornada mediante redução remuneratória não se afigura a melhor medida, porque não contempla a situação diferencial da autora, que recomendaria o ajuste da carga-horária sem modificação salarial. Rememoro, nesse diapasão, que o princípio constitucional da isonomia para ser efetivado, assegura o tratamento desigual, na medida das desigualdades que individualizam as pessoas, sendo de plena aplicação ao caso sob exame.



    [...]



    E, na hipótese, os elementos constantes dos autos revelam que o estado de saúde da filha da reclamante não impõe o acompanhamento materno para a totalidade das atividades diárias, sendo que a criança, inclusive, já frequenta a escola, encontrando-se, em parte do dia, na instituição de ensino.



    Nesse diapasão, tenho que a redução da jornada da obreira em 25% (vinte e cinco por cento), passando a totalizar seis horas diárias e trinta semanais de labor, com direito à observância do intervalo previsto no art. 71, § 1º, da CLT, bem atende às necessidades da autora, que já terá, com tal redução, a oportunidade de organizar-se para acompanhar a filha nas atividades diárias essenciais ao seu desenvolvimento. De mesma forma, atende ao pretendido pela recorrente, mesmo que de forma parcial, já que enseja jornada de trabalho amparada pela legislação celetista.” (documento eletrônico 14, pp. 7-11)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo e das cláusulas constantes no acordo coletivo pactuado, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. REENQUADRAMENTO. CARGA HORÁRIA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.422.377 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.336.931 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/8/2023, grifei)



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.004.460 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/3/2017, grifei)



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator